Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência recursal. Empréstimo consignado. Descontos em folha e em conta-corrente. Duplicidade de cobrança. Probabilidade do direito e perigo de dano. Concessão de efeito suspensivo ativo. Provimento.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em conta-corrente, supostamente realizados em duplicidade com débitos já efetuados em folha de pagamento.
2 - A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova inequívoca da duplicidade dos descontos, uma vez que não foram apresentados comprovantes de quitação ou de dedução em folha nos meses em que ocorreram os débitos em conta, além de haver indícios de um refinanciamento do contrato.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, quais sejam, (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), a fim de autorizar a suspensão dos descontos realizados na conta-corrente da agravante.

III. Razões de decidir
4 - A parte agravante apresentou contracheques que comprovam descontos mensais em folha de pagamento entre setembro/2024 e maio/2025, bem como extratos bancários que registram cobranças das mesmas parcelas em conta-corrente nos meses de junho e julho/2025.
5 - Os lançamentos bancários indicam cobrança de nove parcelas em mora, coincidentes com aquelas já descontadas em folha, o que evidencia duplicidade de cobrança.
6 - A resposta da instituição financeira confirma que os débitos em conta ocorreram por suposta impossibilidade de desconto em folha, sem esclarecer adequadamente a origem da duplicidade.
7 - Considerando o valor elevado das parcelas (R$ 11.991,27), acrescido de encargos moratórios, e o impacto financeiro sobre a subsistência da agravante, está caracterizado o risco de dano irreparável.
8 - Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, conforme arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1 - A duplicidade de descontos em folha e conta-corrente, devidamente comprovada, autoriza a concessão de tutela de urgência. 2 - A presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade dos efeitos justifica a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 3 - A cobrança concorrente de parcelas já descontadas em folha compromete a subsistência da parte agravante e configura risco de dano irreparável.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 300; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994882, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j.: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j.: 01/04/2025.